Tribunal: TJMT
Processo: 1025613-85.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1025613-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO. DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. DECISÃO ULTRA PETITA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada pelo sindicato representante de servidores do
ensino público.

2. Fatos relevantes:
(i)
controvérsia limitada a 20 servidores listados na inicial;
(ii)
apresentação de fichas financeiras pelo sindicato, obtidas através de portal público;
(iii)
decisão agravada que determinou a apresentação de documentos relativos a mais de 9 mil servidores vinculados à
Secretaria Municipal de Educação
;
(iv)
inversão do ônus da prova determinada com fundamento em eventual dificuldade probatória pela parte autora.

3.
Requerimento do recurso: reforma da decisão que inverteu o ônus da prova para aplicar a regra geral prevista no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, diante da delimitação da controvérsia a 20 servidores e da possibilidade de produção da prova pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Incorre em decisão
ultra petita
o comando judicial que amplia a produção de prova envolvendo número excessivamente maior de servidores do que o delimitado na petição inicial.

6. A distribuição do ônus da prova deve observar a regra geral prevista no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, sendo ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

6. O fato de se tratar de ação coletiva ajuizada por sindicato não afasta o dever de comprovação dos pressupostos fáticos que embasam a pretensão deduzida.

7. A inversão do ônus da prova exige situação excepcional que demonstre a excessiva dificuldade de produção probatória pela parte autora ou a maior facilidade de acesso à prova pela parte contrária.

8. Não se caracteriza hipótese de inversão do ônus da prova quando a controvérsia está limitada a servidores identificados na petição inicial, cujas fichas financeiras já foram parcialmente apresentadas pela parte autora, e os documentos são acessíveis pelos próprios substituídos processuais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, artigo 8º, III; Código de Processo Civil, artigos 6º, 378, 373, I, II e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCiv n. 5007117-19.2021.8.13.0701.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Especializada de Ação Coletiva que, nos autos da
“Ação Declaratória C/C Indenização por Danos Materiais”
de n. 1005482-44.2016.8.11.0041 ajuizada pelo agravado
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP,
determinou a
inversão do ônus da prova
e impôs ao agravante informar todos os vínculos firmados com os servidores em regime de contratação temporária (id. 238459174).

Nas
razões recursais,
o município agravante sustenta a ausência de dificuldade excessiva para o agravado em obter os documentos que poderiam comprovar a pretensão deduzida na inicial, motivo pelo qual a inversão do ônus probatório seria indevida. Além disso, argumenta que a decisão seria
ultra petita,
porquanto determinou a apresentação de documentos relativos a servidores que não estavam mencionados na petição inicial, ampliando os limites da lide, em desrespeito ao princípio da adstrição/correlação (id. 238459175).

Efeito suspensivo concedido, preservando-se a regra geral de distribuição do ônus da prova (id. 248542652).

Embora devidamente intimado, o agravado
não apresentou contrarrazões
recursais (id. 257583661).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público e social que justifiquem a atuação do
Parquet
(id. 260895770).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

O agravado
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP
ajuizou
“Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais”

contra o agravante
Município de Cuiabá.

A ação ajuizada na origem sustenta, em síntese, o inadimplemento de verbas trabalhistas devidas pelo agravante aos servidores contratados em caráter temporário durante os anos de 2010 a 2016, a exemplo de 1/3 (um terço) de férias, décimos terceiros com base na remuneração integral e pagamento de FGTS. De acordo com a petição inicial, estes direitos foram tolhidos dos servidores representados pelo ente sindical diante das sucessivas prorrogações dos vínculos empregatícios, o que gera não só a nulidade dos contratos, mas também enriquecimento sem causa da administração pública.

Com o trâmite da ação na origem, o Juízo
a quo
intimou as partes para especificarem as provas que desejassem produzir.

O ente sindical agravado, então, apresentou o requerimento de id. 16295681, oportunidade em que postulou expressamente
“a intimação para a parte Requerida informar os períodos dos contratos temporários dos servidores descritos no item 15 da Inicial”,
o que resultaria na apresentação de documentos relativos a 20 (vinte) servidores.

Posteriormente, em manifestação apartada, o sindicato agravado novamente reiterou informação de que a lide se restringia aos servidores relacionados no
“item 15”
da petição inicial, bem como juntou aos autos das fichas financeiras, as quais foram
“retiradas do próprio site do Portal Transparência da parte Requerida e que confirmam o período da contratação temporária (início e o final) e os valores salariais dos substituídos processuais”
(id. 122944202 dos autos n. 1005482-44.2016.8.11.0041).

Na sequência, sobreveio a decisão agravada, a qual determinou a inversão do ônus da prova e impôs ao agravante a informar todos os vínculos firmados com os servidores em regime de contratação temporária que figuram na lista juntada ao id. 1015169 dos autos de origem, nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos verifico que as questões preliminares já foram apreciadas na sentença id. 33684829, as quais não foram objeto de recurso, à exceção da ilegitimidade ativa, sendo, nesse ponto, reformada a sentença.

No mérito, verifico que o requerente alega, na inicial, a ‘presunção de nulidade do contrato de trabalho’, por não se configurar nenhuma das hipóteses previstas na legislação que autorizam a contratação precária pelo ente público, ao passo que o requerido afirma que o requerente não comprovou as suas alegações, quanto a ilegalidade das contratações.

Assim, considerando o ponto controvertido é a excessiva dificuldade de o requerente comprovar a existência de sucessivos contratos temporários, de modo a descaracterizar a excepcionalidade da contratação, nos termos da regra geral da distribuição do ônus da prova, determino a inversão do ônus da prova e determino que o requerido informe, no prazo de trinta (30) dias, todos os vínculos firmados com os servidores, que figuram na lista juntada no id. 1015169, com situação funcional ‘contrato’, com as datas de início e fim de cada vínculo, bem como quais ainda mantém vínculo de natureza precária com o Município de Cuiabá [...]”
(id.
162291334
dos autos n. 1005482-44.2016.8.11.0041).

Pois bem.

Disposto este breve recorte fático-jurídico, observa-se que a pretensão do agravante comporta acolhimento.

Isso porque a distribuição do ônus da prova rege-se, como regra geral, pelos critérios estabelecidos no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado.

A lógica processual estabelecida busca equilibrar o dever probatório entre as partes, cuja regra é aplicada igualmente às demandas de natureza administrativa, inclusive nas ações declaratórias propostas por entidades sindicais na condição de substitutas processuais de servidores públicos.

Nessas hipóteses, o sindicato atua em nome próprio na defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos de seus representados, conforme autoriza o artigo 8º, inciso III, da Constituição da República e, ainda que a ação possua caráter eminentemente declaratório, e não constitutivo ou condenatório, persiste o dever da parte autora de demonstrar os pressupostos fáticos que sustentam a pretensão inicial, especialmente quanto à existência de situação jurídica controvertida e à titularidade do direito alegado.

Ademais, destaca-se que, em matéria de direito administrativo, o ônus probatório pode adquirir contornos específicos, sobretudo quando eventuais provas de fatos relevantes para a controvérsia encontram-se sob a guarda da Administração Pública, parte ré na relação processual.

Nessas situações, admite-se a aplicação dos princípios da cooperação e da busca da verdade real (artigos 6º e 378 do Código de Processo Civil), impondo à Fazenda Pública o dever de apresentar documentos ou fornecer informações que estejam sob sua posse e que sejam essenciais à elucidação dos fatos, sob pena de inversão do ônus da prova, conforme dicção do §1º do artigo 373 Código de Processo Civil.

Assim, de modo geral, incluindo-se as ações declaratórias propostas por sindicato representativo de servidores, a correta delimitação do ônus da prova deve considerar não apenas a natureza do pedido e a posição processual das partes, mas também as peculiaridades do vínculo jurídico-administrativo e a possível assimetria informacional existente entre o servidor e o Poder Público.

Feitas essas considerações, denota-se que o sindicato agravado, ao longo da demanda proposta na origem, limitou a controvérsia apenas a 20 (vinte) servidores, conforme relação disposta no
“item 15”
da petição inicial.

Inclusive, em manifestação apartada, o ente sindical apresentou as fichas financeiras dos referidos servidores, que, em sua ótica, serviriam para comprovar o período da contratação temporária e os valores salariais percebidos por eles e, por conseguinte, ensejar a procedência dos pedidos autorais.

Dessa maneira, a decisão agravada, ao determinar a apresentação dos documentos dos servidores relacionados na
“lista juntada no id. 1015169”,
incorre em decisão
ultra petita,
uma vez que a mencionada tabela contém a relação de 9.092 servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação.

Logo, considerando que a controvérsia cinge-se aos servidores listados no
“item 15”
da petição inicial, não se evidencia excessiva dificuldade da parte agravada em produzir a prova constitutiva do direito dos servidores listados, sobretudo ao se observar que se referem a documentos acessíveis pelos próprios representados, a exemplo de fichas financeiras e holerites, motivo pelo qual não se justifica a inversão do ônus probatório na espécie.

A propósito, a jurisprudência pátria assim dilucida:

“[...] A Gratificação de incentivo à docência (gratificação do pó de giz), instituída pela Lei Municipal nº 462/2015, somente é devida aos professores em efetivo exercício do cargo em sala de aula, inaplicável, portanto, àqueles que trabalharam remotamente durante a pandemia - Cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I do CPC/2015), mormente quando diz respeito à comprovação de horas excedentes trabalhadas, informação acessível ao servidor público através de consulta à sua ficha funcional, revelando-se descabida a inversão do ônus da prova, diante da ausência de hipossuficiência técnica [...]”
(TJMG, ApCiv n. 5007117-19.2021.8.13.0701, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 03/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024).

Por conseguinte, não evidenciada situação excepcional que autorize a inversão do ônus da prova, conforme artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil, impõe-se a observância da regra geral estabelecida pela norma de regência.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá,
a fim de que a distribuição do ônus da prova siga o previsto no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025